Tribunal: TJBA
Processo: 8006834-49.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006834-49.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SBR CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE QUADROS CORTES

APELADO: DIRAN OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DIRAN OLIVEIRA SANTOS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. ACERTADA DECRETAÇÃO DA REVELIA DAS RÉS. EFEITOS APLICADOS.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INADEQUAÇÃO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A responsabilidade da fornecedora de serviços de construção civil é objetiva, conforme o
art. 12 do Código de Defesa do Consumidor,
sendo suficiente a demonstração do defeito no serviço para a imposição do
dever de indenizar.

2.

O foro de eleição no domicílio do consumidor é garantido pelo

art. 101, I, do CDC
, sendo válida a propositura da ação na comarca de Ilhéus, onde reside o autor.

3.

A moradora do imóvel é parte legítima para a postulação de indenização, conforme o
art. 17 do CPC
,
diante dos danos diretamente suportados.

4.
Mantém-se a condenação das
Rés,
ao pagamento de R$ 29.600,00
(vinte e nove mil e seiscentos reais)
a título de danos materiais, bem como R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
para cada
Acionante
, a título de danos morais, atualizados conforme índices legais.

5. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recursos simultâneos
de
nº
8006834-49.2020.8.05.0103
, em que figuram como
recorrentes e recorridos
,

respectivamente,

SBS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. e DIRAN OLIVEIRA SANTOS e MARIA EMILIA NEVES OLIVEIRA VELLOSO.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

de ambos os recursos,

NEGAR PROVIMENTO
ao
apelo

da Ré
, nos termos do voto
da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora